Tribunal: TJES
Processo: 0002299-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002299-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASLEY DA SILVA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE
NO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesão corporal, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, em Juízo e na esfera policial, onde confirmou as agressões físicas sofridas.
2. Em que pese o pedido, subsidiário, da defesa, verifico que, na 1ª etapa da dosimetria, a pena-base foi, corretamente, fixada em, patamar mínimo, 03 (três) meses de detenção.
3. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002299-06.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASLEY DA SILVA ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação

criminal
, interposto por
WASLEY DA SILVA ANDRADE,
contra sentença (fls. 164/171) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal, praticada contra a companheira (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral.

Em suas razões recursais (fls. 175-v/177v), a defesa requer a
absolvição do apelante,
por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pugna pela
fixação da
pena-base no mínimo legal
. Requer, ainda. o
decote da condenação a título de danos morais
e a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita
.

N
arra a denúncia
que, no dia 02 de fevereiro de 2020, no bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira, LEIDIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO, com chutes, tapas e socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Em relação ao
pedido absolutório
, verifico que
a materialidade
do delito ficou comprovada pelo
boletim unificado
(fls. 04/15) e
laudo de lesões corporais
(fls. 16), contrariando à defesa, no que diz respeito à alegação de insuficiência de provas.

De igual modo,
a autoria
também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima, LEIDIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO, tanto na esfera policial (fls. 17/17-verso), quanto em Juízo (fls. 49/49-verso), onde relatou toda a dinâmica dos fatos, apresentando a mesma versão dos fatos, descrevendo, com detalhes, como foi agredida fisicamente pelo acusado.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada com as demais provas produzidas, como já sedimentado pelo
STJ
:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), existindo provas em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa pretende a
fixação da pena-
base
no mínimo legal
, o que já foi corretamente fixado na sentença recorrida, em 03 (três) meses de detenção, na 1ª etapa da dosimetria, quando da análise do art. 59, sendo a pretensão impossível.

Prosseguindo, quanto ao pedido de
afastamento da condenação por dano moral
, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Sobre a matéria o
STJ
firmou precedente, em sede de recurso repetitivo (
Tema 983
), nos seguintes termos:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

Por fim, no tocante ao

requerimento
de
concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência do réu, o
STJ
possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6936484),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para negar provimento ao recurso.